Tribunal: STF
Processo: RE 209354
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. TABELIÃO.
TITULARES DE OFÍCIO DE JUSTIÇA: RESPONSABILIDADE CIVIL.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO. C.F. , art. 37, § 6º.
I. - Natureza estatal das atividades exercidas pelos
serventuários titulares de cartórios e registros extrajudiciais,
exercidas em caráter privado, por delegação do Poder Público.
Responsabilidade objetiva do Estado pelos danos praticados a
terceiros por esses servidores no exercício de tais funções,
assegurado o direito de regresso contra o notário, nos casos de dolo
ou culpa (C.F., art. 37, § 6º).
II. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido.